Tribunal: STF
Processo: ARE 1535722
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Augusto dos Santos Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NULIDADE DO COLHIMENTO DAS PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE DENÚNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXCLUSÃO. APELOS CONHECIDOS, SENDO O DA DEFESA IMPROVIDO, E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO. 



    1 – "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    2 – Recursos conhecidos, sendo provido apenas o da acusação.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o contexto fático exposto no caso não estaria inserido na exceção constitucional referente ao flagrante delito. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 



    (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016)



    Na hipótese, o Tribunal de origem bem analisou a licitude da prova obtida mediante busca domiciliar, uma vez que houve flagrante acerca do delito de tráfico de drogas:  



    “ [...]



    Já em relação ao recurso defensivo, no qual dispõe acerca do pedido de nulidade das provas, entendo como fundamentada corretamente na sentença o não acolhimento da preliminar, vez que a falta de filmagem do ocorrido ou autorização expressa do morador, por si só, não tem o condão de tornar nulo o flagrante delito, até porque após receber denúncia, os policiais se dirigiram à residência apontada como possível ponto de tráfico de drogas, confirmando a denúncia com a apreensão do material ilícito.



    E como colocou o juízo a quo “havendo testemunhos e outros elementos probatórios que corroboram o auto de prisão em flagrante e as suas circunstâncias, bem como a apreensão de drogas, não há como afastar a materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tampouco entender que haveria fragilidade apta à aplicação do princípio do in dubio pro reo.”



    Essa também foi a posição adotada pela Procuradoria-geral de Justiça, vejamos:



    Com relação ao pleito de absolvição por suposta prova ilícita (violação à inviolabilidade do domicílio do réu na ação dos policiais), ao contrário do que sustenta a defesa, conforme o auto de prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas e condutores, os policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que o réu estaria traficando drogas em seu endereço, na região do Clima Bom, nesta capital. Os policiais, então, obtiveram autorização dos residentes para adentrar na casa. Na ocasião, o acusado foi flagrado em posse de 850g (oitocentos e cinquenta gramas) de cocaína, 120g (cento e vinte gramas) de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) celular, além da quantia de R$ 1.159,00 em espécie. Não há, dessa forma, ilegalidade com relação à entrada da polícia na residência, pois além de tratar-se de situação de flagrância, esta foi autorizada pelos residentes”.  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: 



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) a análise de tal questão demanda o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e (c) o acórdão recorrido está de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 2. Afronta ao princípio da colegialidade. 3. Reiteração da tese de violação domiciliar. 



    III. Razões de decidir 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13 (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015) 5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. O acolhimento das teses defensivas demanda o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo 8. A decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos pontos versados no Recurso Extraordinário e no subsequente Agravo, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas. 9. Agravo interno a que se nega provimento. Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. art. 1.035, § 2º; Súmula do STF, enunciado nº 279; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º. Jurisprudência citada: RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (ARE 1503798 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-09-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1495634 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280/RG. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPERTINÊNCIA. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE 1474679 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 27-06-2024)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1474313 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente